Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-19.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Recurso n. 1009591-19.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS
Recorrido (a): VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos sub judice (R$ 194,65) - com a respectiva exclusão do cadastro de inadimplentes - e condenou a empresa ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título danos morais.
O pedido recursal consiste na reforma do valor indenizatório para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito sub judice por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, lastreada na existência de anotações posteriores. Eis trecho da sentença:
“Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais), vez que a parte autora possui outras restrições posteriores que não foram comprovadas serem ilegítimas. Pelo exposto, decido pela procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.”
Entretanto, analisando o recurso, vejo que, no início, destaca-se que a irresignação se refere ao dano moral, cujo valor se postula a majoração. Contudo, os argumentos ínsitos na referida peça não conduzem à tal assertiva e não mencionam, especificamente, por qual razão deve se dar a majoração, inclusive, com pedido para cancelar o débito discutido, situação que já ocorreu na sentença recorrida. Segue algumas passagens da peça:
“A RECORRIDA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO VÁLIDO, SEJA CONTRATO, FILMAGEM, ÁUDIO, RECIBO QUE POSSA COMPROVAR a inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, ainda, deveria a ré ter juntado aos autos o CONTRATO SUPRAMENCIONADO devidamente ASSINADO pela Recorrente para tentar valer seus direitos.
(...)
Destarte, deve ser cancelado os aludidos débitos apontados no extrato de consulta SPC/SERASA, bem como retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, deve sim a Recorrida ser condenada a reparar os danos morais sofridos pela parte Recorrente, tudo isso por força das malfadadas condutas por esta praticadas, já que o dano experimentado pela parte Recorrente não foi só pela negativação do seu nome, que por si só já caracteriza um enorme golpe à honra, mas também por violação do Código de Defesa do Consumidor que estabelece em seu artigo 20, §2o que: (pág. 7 e 8)
“No caso dos autos, são claros os prejuízos sofridos pelo Recorrente, em face da dor e angústia sofrida no caso em comento, tendo em vista o desrespeito a sua dignidade, honra e imagem ao ter inserido/mantido o seu bom nome junto aos Órgãos de restrição ao crédito SPC e SERASA, que devem ser reparados, senão vejamos:” (Pág. 9)
“Posto isso, devido é a condenação da Recorrida em indenizar os danos morais suportados pela parte Recorrente.” (Pág.11)
Na hipótese, a fundamentação traçada é da ausência de prova da exigibilidade do débito. Uma coisa é postular os danos morais - o que já foi feito e concedido pelo magistrado em primeiro grau - outra é a majoração - em relação à qual a peça recursal ficou órfã - do que se decorre vício na argumentação.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso, no qual se reproduziu toda a irresignação desde a ocorrência da conduta e seus consectários, a desaguar no pleito de danos morais.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Por isso, a motivação é falha e não satisfaz o requisito que exige. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator